Tribunal: TCU
Processo: 006.172/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em desfavor de Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos e de João Bosco Pinto Saraiva , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio destinado à implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar em Baturité/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em desfavor de dois ex-prefeitos de Baturité/CE, sra. Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos e sr. João Bosco Pinto Saraiva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 053/2009-SESAN (Siafi 705166), destinado à implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os ex-prefeitos Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos e João Bosco Pinto Saraiva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da sra. Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos e do sr. João Bosco Pinto Saraiva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.2.1. débitos relacionados à responsável Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2009 348.058,07 15/12/2010 451.709,92 1o/2/2012 451.709,92 11/7/2012 542.000,00 9.2.2. débito relacionado ao responsável João Bosco Pinto Saraiva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/7/2012 103.651,85 9.3. aplicar individualmente à sra. Silvana Furtado de Figueiredo Vasconcelos e ao sr. João Bosco Pinto Saraiva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis.